Tribunal: TJSP
Processo: 1503413-18.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e ausentes provas conclusivas da existência dos fatos, de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de elementos mais firmes para a resposta adversa.